Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. FALECIMENTO. ATRASO NA INFORMAÇÃO. PROVENTOS. DEPÓSITO EM CONTA. REALIZAÇÃO APÓS O PASSAMENTO. OCORRÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO PELOS HERDEIROS. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. COMPROVAÇÃO. PÓLO PASSIVO. RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DA COMPOSIÇÃO PASSIVA. POSSIBILIDADE. SIMPLES EMENDA. FACULDADE DE SANEAMENTO. SUPRESSÃO. OCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA (CPC, ART. 321 E PARÁGRAFO ÚNICO). PROVIMENTO EXTINTIVO. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, uma vez que o óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, art. 1.784).
2. Aferida a abertura da sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 991).
3. Havendo bens a inventariar e falecida a obrigada, integrante da composição passiva, a ação deve ser direcionada ao espólio, inclusive porque os herdeiros somente responderão pela obrigação que afetava o ascendente falecido até o limite do quinhão que lhes for direcionado, e, enquanto não realizada a partilha, subsiste simplesmente a universalidade representada pelos bens legados, que, a seu turno, se traduz no ente formal do espólio, donde a ausência de bens e direitos a inventariar obsta a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, determinando que os herdeiros, a seu turno, sejam pessoalmente responsabilizados pela restituição de valores que, recolhidos na conta da genitora após seu óbito, indevidamente movimentaram.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
5. Enquanto os réus não são devidamente integrados à lide, determinando o aperfeiçoamento da relação processual e sua estabilização, à parte autora é resguardada a faculdade de aditar livremente a inicial, inclusive alterar o pedido originalmente formulado e adequá-lo à finalidade pretendida, porquanto o aviamento da inicial enseja apenas a germinação da pretensão, mas não o aperfeiçoamento da relação processual, devendo o juiz da causa, divisando deficiências técnicas que a maculem, em nome da economia e da celeridade processuais, à instrumentalidade das formas e ao devido processo legal, necessariamente assegurar oportunidade ao autor para saneá-la, não lhe sendo permitido indeferi-la sob o prisma da deficiência técnica antes dessa providência, ressalvado que, formulado o aditamento, deverá ser realizado o juízo de admissibilidade quanto ao suprimento das exigências formais legalmente estabelecidas (CPC, art. 321, parágrafo único).
6. Apreendido que a inicial não satisfaz os requisitos estabelecidos pelo legislador como pressuposto para deflagração da relação processual quanto a ilegitimidade do pólo passivo, deve ser assinalado prazo para que a parte autora a saneie, suprindo as deficiências detectadas e apontadas, e, somente então, não supridas as deficiências detectadas por inércia ou impossibilidade, resta legitimado seu indeferimento, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, por encerrar essa solução a pautada pelo legislador processual, encerrando a desconsideração dessa ritualística ofensa ao devido processo legal e negativa de prestação jurisdicional, pois suprimida faculdade processual assegurada à parte de aditar e sanear a inicial antes de ser indeferida com lastro na inaptidão técnica (CPC, art. 321, parágrafo único).
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada. Unânime.